Tribunal: CARF
Processo: 12448.725952/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725952/2016-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.417 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
KATIA DE FATIMA BOKEL GAY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-46.294 da 3a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 32 e segs.).
“Lançamento
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls. 7-11, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2014, ano-calendário 2013, sendo alterada a Declaração de Ajuste Anual,
segundo o Demonstrativo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725952/2016-35
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.417 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725952/2016-35

Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal foi lançado de ofício o presente
crédito tributário, em decorrência da seguinte constatação:

Impugnação
Foi apresentada impugnação de fls. 3-6, cujos pontos relevantes para a solução do litígio
são:
· Os recibos apresentados (cópias anexas) são relativos aos pagamentos de despesas
com sessões de fisioterapia efetuadas na residência da paciente. Consta o nome do
prestador do serviço, o número da inscrição no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF de
quem os recebeu e o tratamento realizado.
· Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Impugnação:
- O contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca mediante
documentação hábil e idônea, as deduções informadas na Declaração. Entende o
Auditor Fiscal responsável pela revisão da DIRPF que falta da identificação do
beneficiário do serviço cujo pagamento se atesta nos recibos apresentados impede a
utilização para efeito de dedução.
- Entretanto, a irregularidade pela falta de identificação pode ser suprida por outros
meios de prova, inclusive por meio de declaração firmada pelo profissional emitente dos
recibos, que ora apresento, na qual consta o beneficiário do serviço cujo pagamento se
atesta nos recibos apresentados.
· Pela pertinência temática destaco os seguintes trechos da Consulta Interna n°23 Cosit.
Pedido
Requer o cancelamento da Notificação de Lançamento. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“MÉRITO
Trata-se de glosa de despesas médicas por falta de comprovação, no valor total de R$
10.800,00.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está autorizada pela Lei
no 9.250/1995, em seu artigo 8o, o qual estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.417 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725952/2016-35

I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
...................................................................................................................................
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
.................................................................................................................................”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação dos requisitos previstos na lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Este entendimento é reforçado, inclusive pelo disposto no artigo 73, e seu § 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da
efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso correspondente, não bastando,
para utilizar as deduções com despesas médicas, a apresentação de simples recibos ou
declarações. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere
para a impugnante a obrigação de comprovar e justificar as deduções, o que significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
A jurisprudência administrativa é firme neste sentido, como se verifica dos julgados a
seguir, que corroboram este entendimento:
(...)
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde,
sendo aceitos o próprio contribuinte ou seus dependentes incluídos na declaração, quem
prestou o serviço, sendo aceitos somente os profissionais descritos expressamente na
legislação, a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente e está vinculado ao serviço prestado.
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por considerar
ineficazes para efeitos tributários os recibos (fls. 16 a 24), e a Declaração (fls. 15),
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.417 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725952/2016-35

emitidos pelo fisioterapeuta Pablo de Almeida Machado. Neste caso, na falta dos
recibos com numeração, caberia apresentar provas complementares, tais como extratos
bancários ou cópias de cheques compensados em nome da prestadora de serviços, onde
constariam o repasse dos correspondentes valores, bem como demonstrar que, de fato,
houve a necessidade de ser submetida a tratamento traumato-ortopédico, conforme
consta da Declaração.
Em suma, deve ser mantida a glosa de despesas médicas.
Conclusão
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela improcedência da
impugnação, com a manutenção do crédito tributário. “
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 07/12/2019, Recurso Voluntário, fl. 47, ustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Despesas médicas
Do acima relatado, tem-se que a matéria ora em julgamento cinge-se às glosas das
deduções de despesas médicas com o fisioterapeuta Pablo de Almeida Machado, no valor total
de R$ 10.800,00.
As citadas glosas foram justificadas no documento de lançamento por não
conterem os recibos o nome do paciente (beneficiário do serviço), o endereço do prestador, falta
de descrição do serviço e recibos sem numeração.
Quanto à identificação do paciente, presume-se ser o beneficiário do tratamento a
mesma pessoa que efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa
ou diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II,
da IN RFB 1.500/2014:

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.417 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725952/2016-35

É cediço que, conforme jurisprudência desta Turma julgadora, a falta do endereço
do prestador do serviço no recibo, por si só, não é suficiente para invalidar o documento.
Ademais, a declaração de fl. 15 supre essa pendência.
Quanto à descrição dos serviços, consta dos recibos tratar-se de consultas
fisioterápicas, que estão em conformidade com a especialidade do profissional, de acordo com o
registro CREFITO indicado, não havendo, para o fim a que se destina, necessidade de mais
detalhes.
A numeração do recibo, ainda que desejável, não é exigência legal para
possibilitar a dedução da despesa.
O julgador administrativo pode e deve reforçar as justificativas da autoridade
fiscal para o lançamento, se as entender corretas, entretanto não deve inovar na lide com novas
exigências, caso contrário o litígio tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento do direito
de defesa do recorrente.
Então, entendo que devem ser restabelecidas as deduções com despesas médicas
glosadas.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 68
DF CARF MF
Original